Tribunal: TCU
Processo: 012.021/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos, em que se aprecia atos de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal da Paraíba em benefício de Elenice Lira Machado Camara, Eliana Luciano dos Santos Dore Marques, Jose Leidson de Almeida Holanda, Norma Belino da Silva e Severina Pereira dos Santos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c 260, §5o, e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Severina Pereira dos Santos e registrá-lo; 9.2. considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de aposentadoria de Elenice Lira Machado Camara, Eliana Luciano dos Santos Dore Marques, Jose Leidson de Almeida Holanda e Norma Belino da Silva, em razão da cessação dos efeitos financeiros; 9.3. determinar à Universidade Federal da Paraíba que comunique à interessada a deliberação deste Tribunal; 9.4. arquivar os autos.